Tribunal: TJPA
Processo: 0003344-78.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA LEGÍTIMA DEFESA. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM QUE NÃO HOUVE INJUSTA AGRESSÃO POR PARTE DA VÍTIMA E TAMPOUCO O USO MODERADO DOS MEIOS DE EXECUÇÃO PELO APELANTE. EVIDENTE NOS AUTOS O ANIMUS NECANDI NA EXECUÇÃO DO CRIME. PROVA CABAL DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE JÁ DEFERIDO POR OCASIÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.A defesa postulou pelo reconhecimento do instituto da legítima defesa e afirmou que o julgamento teria sido manifestamente contrário as provas dos autos, conforme dispõe o art. 593, III, ?d? do CPPB. In casu, a materialidade do crime encontra-se comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito. Igualmente, a prova testemunhal comprova a versão da acusação. Deveras, a ex namorada do apelante narrou em seu depoimento em juízo que estava na orla de Santarém, pulando carnaval com a vítima, ocasião em que sentiu um golpe nas costas e viu o recorrente correndo com uma faca. Por sua vez, as testemunhas oculares José Aristo Reis de Santana e Erivaldo Sousa de Oliveira informaram que presenciaram a execução do crime, inclusive, relataram terem visto o exato momento em que o apelante desferiu o golpe no ofendido. Em plenário, diante dos jurados, a vítima narrou que, após uma discussão motivada por ciúmes, o apelante se dirigiu em direção a sua ex companheira com o intento de ceifar -lhe a vida com uma faca. Ocorre que, segundo o ofendido, a facada acabou atingindo-o, provocando-lhe as lesões corporais constantes do laudo pericial. No mesmo sentindo foi o depoimento da testemunha ocular José Aristo Reis de Santana, que em plenário repetiu a versão sustentada quando da oitiva na fase anterior a pronúncia. Na hipótese, os elementos de convicção demonstram que a versão de legítima defesa restou isolada nos autos, uma vez que os depoimentos evidenciam que o apelante não agiu com o intento de se defender, mas de ceifar a vida da vítima, não obtendo sucesso por circunstâncias alheias a sua vontade. Como se não bastasse, além da ausência de injusta agressão por parte do ofendido, não há indicativo do uso moderado dos meios de execução. Logo, vê-se que a decisão dos jurados guarda perfeita harmonia com as provas dos autos. Precedentes. O pedido para recorrer em liberdade já foi atendido na sentença condenatória. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA
APELAÇÃO PENAL Nº: 0003344-78.2014.8.14.0051.
APELANTE: JHONATHAN BEZERRA DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. tentativa de homicídio qualificado. decisão manifestamente contrária a prova dos autos. reconhecimento do instituto da legítima defesa. as provas dos autos demonstram que não houve injusta agressão por parte da vítima e tampouco o uso moderado dos meios de execução pelo apelante. evidente nos autos o
animus necandi
na execução do crime. prova cabal da autoria e da materialidade do delito. condenação mantida. pedido para recorrer em liberdade já deferido por ocasião da sentença penal condenatória. recurso improvido. decisão unânime.
A defesa postulou pelo reconhecimento do instituto da legítima defesa e afirmou que o julgamento teria sido manifestamente contrário as provas dos autos, conforme dispõe o art. 593, III, ¿d¿ do CPPB.
In casu
, a materialidade do crime encontra-se comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito. Igualmente, a prova testemunhal comprova a versão da acusação. Deveras, a ex namorada do apelante narrou em seu depoimento em juízo que estava na orla de Santarém, pulando carnaval com a vítima, ocasião em que sentiu um golpe nas costas e viu o recorrente correndo com uma faca. Por sua vez, as testemunhas oculares José Aristo Reis de Santana e Erivaldo Sousa de Oliveira informaram que presenciaram a execução do crime, inclusive, relataram terem visto o exato momento em que o apelante desferiu o golpe no ofendido. Em plenário, diante dos jurados, a vítima narrou que, após uma discussão motivada por ciúmes, o apelante se dirigiu em direção a sua ex companheira com o intento de ceifar -lhe a vida com uma faca. Ocorre que, segundo o ofendido, a facada acabou atingindo-o, provocando-lhe as lesões corporais constantes do laudo pericial. No mesmo sentindo foi o depoimento da testemunha ocular José Aristo Reis de Santana, que em plenário repetiu a versão sustentada quando da oitiva na fase anterior a pronúncia. Na hipótese, os elementos de convicção demonstram que a versão de legítima defesa restou isolada nos autos, uma vez que os depoimentos evidenciam que o apelante não agiu com o intento de se defender, mas de ceifar a vida da vítima, não obtendo sucesso por circunstâncias alheias a sua vontade. Como se não bastasse, além da ausência de injusta agressão por parte do ofendido, não há indicativo do uso moderado dos meios de execução. Logo, vê-se que a decisão dos jurados guarda perfeita harmonia com as provas dos autos. Precedentes. O pedido para recorrer em liberdade já foi atendido na sentença condenatória.
Recurso improvido. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julga-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 03 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Jhonathan Bezerra da Silva
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto
, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Santarém.

Em suas razões, a defesa requereu o reconhecimento do instituto da legítima defesa, pois o recorrente teria agido no intuito de repelir eminente e injusta agressão da vítima.
Assim, concluiu que o julgamento teria sido contrário as provas dos autos, conforme dispõe o art. 593, inciso III, ¿d¿ do CPPB.
Pugnou, ainda, que o recorrente aguarde o julgamento do recurso em liberdade.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
improvimento
do apelo.

À revisão.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo. Consta na denúncia que no dia 05/03/14 o recorrente se aproximou de Mônica Diana Sousa Reis, sua ex-namorada, durante uma festa de carnaval com seus familiares. Neste momento, munido de uma arma branca, o apelante investiu contra sua ex namorada no intuito de esfaqueá-la. Todavia, em uma hipótese clássica de
aberratio ictus,
acabou atingindo terceira pessoa, a vítima Alessandro de Oliveira Lima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de fls. 105. Levado a Júri Popular o recorrente foi condenado
a pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto
, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II do CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação. São os fatos.
DO RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA LEGÍTIMA DEFESA E DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS

A defesa postulou pelo reconhecimento do instituto da legítima defesa e afirmou que o julgamento teria sido manifestamente contrário as provas dos autos, conforme dispõe o art. 593, III, ¿d¿ do CPPB.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito de fl. 105 dos autos. Igualmente, a prova testemunhal comprova a versão da acusação. Deveras, a ex namorada do apelante narrou em seu depoimento em juízo que estava na orla de Santarém, pulando carnaval com a vítima, ocasião em que sentiu um golpe nas costas e viu o recorrente correndo com uma faca. Por sua vez, as testemunhas oculares
José Aristo Reis de Santana e Erivaldo Sousa de Oliveira
informaram que presenciaram a execução do crime, inclusive, relataram terem visto o exato momento em que o apelante desferiu o golpe no ofendido, quando dançava com Mônica Diana Reis.

Em plenário, diante dos jurados, a vítima narrou que, após uma discussão motivada por ciúmes, o apelante se dirigiu em direção a sua ex companheira com o intento de ceifar -lhe a vida com uma faca. Ocorre que, segundo o ofendido,
a facada acabou atingindo-o
,
provocando-lhe as lesões corporais constantes do laudo pericial.

No mesmo sentindo foi o depoimento da testemunha ocular
José Aristo Reis de Santana
, que em plenário repetiu a versão sustentada quando da oitiva na fase anterior a pronúncia.

Na hipótese, os elementos de convicção demonstram que a versão de legítima defesa restou isolada nos autos, uma vez que os depoimentos evidenciam que o apelante não agiu com o intento de se defender, mas de ceifar a vida da vítima, não obtendo sucesso por circunstâncias alheias a sua vontade. Como se não bastasse, além da ausência de injusta agressão por parte do ofendido, não há indicativo do uso moderado dos meios de execução.
Logo, vê-se que a decisão dos jurados guarda perfeita harmonia com as provas dos autos, razão pela qual o argumento defensivo não merece acolhimento.
¿[...] JÚRI - JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADO - TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DEPOIMENTO DECISIVO PRESTADO POR TESTEMUNHA PRESENCIAL Se se lastreara o Conselho de Sentença em prova concreta ao condenar o recorrente pela prática de homicídio duplamente qualificado, não se há falar, evidentemente, em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, havendo recepcionado os jurados tese acusatória efetivamente enunciada em plenário do júri [...] (TJ-MG - APR: 10116150040149001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 29/06/2017, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/07/2017)¿

Acerca do pedido para recorrer em liberdade, esclareço, sem delongas, que o pleito já foi atendido na sentença guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento,

nos termos da fundamentação.
Belém, 03 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator